Tribunal: STF
Processo: AI 802223
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ICMS. Natureza da atividade prestada. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.